Tribunal: TJSP
Processo: 1025428-34.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Cartão de Crédito – Inexigibilidade do débito – Apontamento impróprio – Indenização devida – Abalo de crédito – Ocorrência – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025428-34.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, é apelada MARIA
CRISTINA FABIANA DE SOUZA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025428-34.2018.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 36731
APEL.No: 1025428-34.2018.8.26.0196
FORO: FRANCA
APTE.: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A - CASAS PERNAMBUCANAS
APDO.: MARIA CRISTINA FABIANA DE SOUZA CAMPOS (JUST GRAT)
*CONTRATO Cartão de Crédito Inexigibilidade do débito
Apontamento impróprio Indenização devida Abalo de crédito
Ocorrência Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 92/102, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido para declarar inexigível desta parte autora dívida debatida nos autos,
determinar a exclusão definitiva da restrição debatida no processo com
expedição de oficio depois do transito em jugado, condenar a parte ré a pagar
à parte autora indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00, com
correção monetária pela tabela judicial a partir de hoje, sobre o resultado
disso juros moratórios legais simples a partir da citação inicial, também
condenada tal parte ré no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no total em 10 por cento do valor da condenação.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que a empresa
Apelante sempre agiu de forma coerente e cautelosa, em estrito cumprimento
a legislação consumerista. A empresa, agindo no exercício regular de um
direito, solicitou a inclusão dos dados da Autora no rol de inadimplentes. Deste
modo, não há como se admitir a condenação da empresa Apelante ao
pagamento de danos morais, havendo necessidade de que este E. Tribunal
reforme a sentença recorrida para o fim de absolver esta empresa do
pagamento de qualquer quantia a Apelada. Subsidiariamente, reduzir o valor
fixado a título de indenização por danos morais para a quantia de R$3.000,00,
evitando o enriquecimento ilícito por parte da Apelada, levando a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025428-34.2018.8.26.0196 -Voto no
3
recíproca.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e contrariado.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a apelada ajuizou a presente
demanda objetivando a declaração de inexigibilidade do débito, sustentando
que tomou conhecimento de que o seu nome estava incluso nos cadastros de
inadimplentes. Afirmou desconhecer o débito, sendo a negativação indevida.
De
outro
lado,
a
apelante
apresentou
contestação
alegando, em apertada síntese, a validade do contrato de cartão de crédito e a
exigibilidade do débito, bem como a inocorrência de dano moral.
Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
o disposto na súmula 297, do C. STJ.
Desse modo, e revelando-se verossímeis as alegações da
apelada, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a
inversão do ônus da prova.
No caso em análise, a apelante, ao defender a validade
contratual e a exigibilidade do débito, atraiu para si o ônus de comprovar os
fatos narrados, no entanto, nenhuma prova produziu nesse sentido, como bem
fundamentou o magistrado: “(...)Isso não foi suficientemente esclarecido pela
parte ré. Com o que deve ficar em detrimento da parte ré o cartão não ter
sido emitido corretamente segundo o instrumento de adesão/contratação.
Deve ficar em detrimento da parte ré, visto que o indicado acima é no sentido
de que as operações questionadas naqueles documentos não constaram com o
nome correto da parte autora constante do cartão, mas com aquele outro, que
por sua vez como visto não constava do cartão na posse da parte autora.
Segundo, o mais de fls. 64 indicado pela parte autora. Porque de alguns
daqueles lançamentos não constaram o número correto daquele cartão da
parte autora e em sua posse, mas com algarismos finais diferentes. Não
comprovou a parte ré que a parte autora tivesse também cartão com aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025428-34.2018.8.26.0196 -Voto no
4
outros algarismos finais. Nem comprovou que houve eventual emissão de
cartão adicional, que por isso pudesse ter aqueles algarismos finais. Em
sentido contrário, da adesão a fls. 46 nada constou que houvesse algum
cartão adicional. Tudo isso, portanto, fica em detrimento da parte ré, por
indicação de que não houve suficiente conformidade entre o que foi cotratado
com o que foi emitido e com os dados do cartão emitido(...)”. (fls. 94).
Com o que se conclui não ter ficado mais seguramente
comprovado que houve operação regular, com utilização regular do verdadeiro
cartão da parte autora e na posse dela, para com isso o faturamento ter sido
regular e pelos respectivos valores responder a parte autora.
Motivos pelos quais se deve declarar inexigível da parte
autora a dita dívida.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua
própria pretensão...”(Instituições de Direito Processual
Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao art.
373, II do CPC (art. 333, II do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece,
aprioristicamente,
a
quem
compete
a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu
incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme as peculiaridades do caso concreto, atribuindo à
parte que tenha melhores condições de suportá-lo. Trata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025428-34.2018.8.26.0196 -Voto no
5
se da distribuição dinâmica do ônus da prova, que se
contrapõe à concepção estática prevista na legislação
anterior (art. 333 do CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI -
Curso Didático de Direito Processual Civil, 19a edição,
2016, Atlas, p.566 “.
Ademais, como bem asseverou o d. magistrado “a quo”:
“(...)Como efeito disso tudo, a parte autora no momento
não pode ser reconhecida devedora da parte ré.
E como não pode ser reconhecida devedora, foi ilícito
cometido pela parte ré ter negativado a parte autora.
Por tudo isso, deve a parte ré responder por isso e pelos
efeitos disso decorrentes.
Como efeito disso tudo, se reconhece demonstrado o
necessário para a procedência ocorrer, que a parte ré incidiu em ilícito
indenizável alegado pela parte autora(...)” (fls.96).
Quanto à ocorrência do dano moral, o lançamento indevido
em cadastro restritivo de crédito, constitui fato suficiente para caracterizar o
dano moral.
Nesse sentido, como nos ensina Antonio Jeová Santos,
em sua obra Dano Moral Indenizável
2a Edição
pág. 479: “A
vergonha, a humilhação, a angústia de ter o nome colocado em listas negras
que servem para diminuir os riscos dos comerciantes, ofende mesmo é a
identidade pessoal e a intimidade. Dentre os dados da personalidade e da
biografia, o indivíduo tem forte e consistente noção do que o seu nome
representa na vida de relação. Além de conjugar em seu nome, os
sobrenomes do pai e da mãe, prima para mantê-los intactos e sem mácula.
Qualquer atividade que mostre o autor como ele não é, naquilo que possui
como corpo e ânimo (alma), abala a sua identidade pessoal”.
E prossegue o doutrinador: “Tendo seu nome ligado a mau
pagador, são modificados dados pessoais, violando a identidade pessoal. Este
fato, por si só, já conduz à indenização pelo dano moral...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025428-34.2018.8.26.0196 -Voto no
6
Assim sendo, restou comprovada a conduta culposa da ré,
que deu causa à ilícita negativação do nome do autor, a justificar a
indenização pelo dano extrapatrimonial.
No que atine ao valor fixado, ensina supramencionado
doutrinador: “O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui
uma dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do
assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em
prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer justiça,
porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, reputa-se insuficiente o valor fixado na r. sentença.
Diante de todos os percalços relatados nos autos,
considerando a negativação indevida, arbitrou-se o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), pois “a reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
De outro lado, o termo inicial dos juros de mora deve ser a
data da citação em atendimento ao disposto no artigo 405 do Código Civil
(contam-se os juros de mora desde a citação inicial).
Quanto à verba honorária, a fixação do valor da indenização
pelo dano moral em quantia inferior à pretendida não conduz à sucumbência
recíproca, conforme dispõe a súmula 326 do STJ (na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca).
Logo, as verbas de sucumbência devem ser carreadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025428-34.2018.8.26.0196 -Voto no
7
exclusivamente à apelante.
Em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
eleva-se a verba honorária para 12% do valor da condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator